Tribunal: STF
Processo: AI 711643
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS POR OCASIÃO DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES COMO INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 279/STF. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




O acórdão recorrido expressamente afirmou inexistir comprovação de que os valores recebidos pelo agravante referiam-se à Plano de Demissão Voluntária – PDV. Sem reabertura da instrução processual, é impossível apartar a simples indenização no contexto da Ordem Social da indenização pela perda da expectativa de recebimento de vultosos valores. 




Aplicação da Súmula 279/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.